Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-52.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001242-52.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CELSO ALVES DA SILVA PESSOA - CPF: 126.050.537-50 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ENTREGA NO DIA SEGUINTE. PRAZO RAZOÁVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CELSO ALVES DA SILVA PESSOA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea apenas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 137,95, rejeitando o pedido de danos morais.

2.

O recorrente alega que a sentença merece reforma para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a companhia aérea não comprovou a efetiva devolução da bagagem, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais sem qualquer documento comprobatório idôneo.

3.

A controvérsia reside em definir se o extravio temporário de bagagem, com alegada devolução no dia seguinte ao desembarque, configura dano moral indenizável.

4.

Conforme o art. 32, §2º, I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o transportador deve restituir a bagagem extraviada no prazo de até 7 (sete) dias no caso de voo doméstico.

5.

No caso em análise, segundo as informações constantes nos autos, a bagagem do recorrente teria sido entregue no dia seguinte ao desembarque, ou seja, dentro do prazo regulamentar estabelecido pela ANAC.

6.

Embora o recorrente questione a validade das telas sistêmicas apresentadas pela companhia aérea como meio de prova, invocando a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, tal argumento não é suficiente para caracterizar o dano moral pleiteado.

7.

Importante destacar que o recorrente limita-se a questionar a validade das telas sistêmicas como meio de prova, mas não indica em suas razões recursais quando efetivamente recebeu sua bagagem ou se esta nunca foi devolvida.

8.

Esta Turma Recursal tem entendimento consolidado no sentido de que o extravio temporário de bagagem, com devolução em prazo razoável, configura mero aborrecimento, não ensejando automaticamente indenização por danos morais, conforme precedentes: NU 10159276620248110001, Rel. EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, julgado em 01/05/2025; NU 10743830920248110001, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, julgado em 28/03/2025.

9.

Para a caracterização do dano moral em casos de extravio temporário de bagagem, é necessária a comprovação de efetivo abalo psicológico ou prejuízo concreto que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não foi demonstrado pelo recorrente.

10.

Quanto aos danos materiais, correta a sentença ao reconhecer o direito à indenização pelos gastos comprovados com a aquisição de itens essenciais durante o período em que o recorrente esteve privado de seus pertences.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025